Tribunal: TJDFT
Processo: 0709940-23.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Busca pessoal e veicular. Nulidade. Inexistência de outras provas.
1 - “A mera alegação genérica de ‘atitude suspeita’ é insuficiente para a licitude da busca pessoal” (STJ, 6a Turma. RHC 158.580-BA, relator Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 19.4.22).
2 - São ilícitas as buscas pessoal e veicular feitas exclusivamente com base na intuição dos policiais, de forma subjetiva, sem que houvesse qualquer elemento concreto de que os abordados estivessem cometendo crime, como no caso, em que um dos réus, ao ver a viatura, ficou nervoso e indeciso, não sabia se entrava na residência ou se voltava para o veículo.
3 - Sem fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não se admite que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista pessoal ou veicular, justifique a medida.
4 - Nulas as buscas pessoal e veicular e não havendo nenhuma outra prova que demonstre o crime, é hipótese de absolvição.
5 - Apelação não provida.